Tribunal: TJDFT
Processo: 0745325-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. DELIBERAÇÃO DE DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIA. ASSEMBLEIAS. REGULARIDADE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. DIVULGAÇÃO. OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cobrança de despesas condominiais, sob alegação de ser o título inexigível, por se tratar de cobrança de taxas supostamente não aprovadas em assembleia, as quais inválidas por ausência de convocação e ou comunicação pessoal, a incorrer em excesso de execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título discutido; (ii) saber se demonstrado (ou não) o excesso de execução alegado pela apelante.
III. Razões de decidir
3. O crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício constitui título executivo extrajudicial, desde que documentalmente comprovadas (Art. 784, X, CPC).
4. A jurisprudência do STJ entende que a execução de dívida condominial não exige formalidade excessiva bastando a apresentação de documentos que comprovem a existência da obrigação e a sua exigibilidade (REsp n. 2.048.856/SC).
5. Não basta o condômino não concordar com a implantação da taxa extra para se eximir do pagamento, quando o gasto se revela necessário e aprovado pela maioria dos participantes das assembleias realizadas.
6. No tocante à regularidade das assembleias, o Art. 1.334 do CC dispõe que a convenção determinará: “I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio” e “ III - a competência das assembléias, forma de sua convocação e quorum exigido para as deliberações". Determinações que, no caso, se verifica atendidas.
7. Confrontando a planilha de débitos juntada com as Atas carreadas aos autos não se vislumbra qualquer vício do negócio jurídico na instituição das taxas ordinárias e extraordinárias, mormente porque deliberadas pelos condôminos presentes, bem como porque atendido o disposto no Art. 1.348, VIII, do CC. Logo, é de se concluir que todas as assembleias realizadas, se mostram válidas e eficazes para os fins a que se destinam.
8. Em relação aos meios de convocação para as assembleias, a despeito do preconizado na convenção condominial da hipótese, necessário que se faça uma interpretação teológica do dispositivo, e não a meramente literal, pois os fins perseguidos se sobrepõem às formalidades impostas, entendimento que se afigura coerente não apenas com o princípio da instrumentalidade das formas, mas, ainda, com o que orienta a impossibilidade de se alegar nulidade sem a comprovação do correlato prejuízo.
9. O Art. 1.354-A do CC, instituído pela Lei n. 14.309/2022, passou a permitir a realização de reuniões e deliberações virtuais pelos condomínios edilícios, de forma que a convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica.
10. A mera inobservância da forma de convocação das assembleias condominiais prevista na convenção não acarreta a sua imediata nulidade, especialmente quando demonstrado o atingimento da necessária publicidade do ato convocatório, com o seu envio por meio de endereço eletrônico cadastrado e reconhecidamente utilizado pelo condômino.
11. A teor do que dispõe do Art. 373, I, do CPC, a apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar que não houve a publicização necessária, como fato constitutivo de seu direito.
12. Para verificação de ocorrência de excesso de execução, necessário o apontamento do valor que o executado entende correto, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos, conforme exigência expressa do Art. 917, §3o, do CPC.
13. A simples impugnação genérica aos cálculos apresentados pelo exequente não se revela suficiente para reconhecimento de excesso de execução, ante a ausência de indicação do valor devido e ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução.
IV. Dispositivo
14. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 783, 784, X, 917, §§ 3o e 4o; CC, arts. 1.334, 1.336, I, 1.348, VIII, 1.354-A; Lei 4.591/1964, art. 9o, § 3o, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.048.856/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/5/2023. TJDFT, Acórdão 1783274, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 08/11/2023; Acórdão 1778382, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 25/10/2023; Acórdão 1409227, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 17/03/2022.